Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745836-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOVANDA MARILDA DAS DORES MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, em sede de cumprimento de sentença proposta por IOVANDA MARILDA DAS DORES MELO, rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor fundamentada em excesso de execução, homologando os cálculos da d. contadoria e determinando a expedição de precatórios. Em suas razões recursais, informa o devedor agravante, em preliminarmente, que o d. Juízo "a quo" promovera, antes da expedição dos Ofícios Requisitórios, a atualização do débito por meio dos cálculos ID 151538272. Logo em seguida expediu o Precatório, sem oportunizar vista às partes quanto às referidas contas. Afirma que o Ente Público só tomou conhecimento de tais cálculos ao receber o precatório autuado pela COORPRE, os quais foram analisados pelo Setor Técnico, tendo este apontado equívocos da d. Contadoria Judicial que elevaram indevidamente o montante do débito em R$ 4.245,67. Alega que diante de tais fatos, o devedor agravante peticionou no feito principal (ID 168483345) demonstrando o erro nos cálculos, e requereu a sua retificação e a dos correspondentes precatórios, sobrevindo a prolação da decisão agravada. Sustenta que a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação vigente, em especial no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, e que a decisão agravada contrariou o disposto no Tema Repetitivo no 905/STJ, em especial no que diz respeito à incidência da correção monetária que deve obedecer ao Manual de Cálculos da Justiça Federal. Entende que se a d. Contadoria do Juízo tivesse a oportunidade de se manifestar, ela reconheceria o equívoco presente em seus cálculos, e elaboraria outros cálculos utilizando os mesmos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo do “decisum” impugnado, agravo, para que sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, constante do ID 168483346 dos autos originários, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “O cálculo do Distrito Federal permite entrever a utilização da SELIC anualizada. O comando da EC 113, porém, determina a aplicação do "índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Nesse cenário, o cálculo da Contadoria do Juízo deve prevalecer, por melhor atender o comando da emenda constitucional. Assim, homologo os cálculos ID 151538272. Preclusa a presente decisão, expeçam-se os precatórios.” Em consulta aos autos originários, verifico que em 07/10/2022 a credora agravada ingressou com o respectivo cumprimento de sentença, colacionando a planilha de cálculos (IDs 139265203 e 139265206 do processo de origem). Em 10/10/2022 o d. Juízo “a quo” proferiu decisão recebendo o pedido de cumprimento de sentença e intimando a Fazenda Pública para, querendo, ofertar impugnação. Transcorrido “in albis” o prazo para impugnação, determinou a expedição dos competentes requisitórios, nos termos do art. 535, §3o, do CPC (ID 139427817 dos autos de origem). Conforme certidão de ID 145463154 dos autos de origem, em 16/12/2022 transcorreu “in albis” o prazo para a Fazenda Pública ofertar impugnação, oportunidade em que em 07/03/2023 foi expedido o precatório respectivo (ID 151491798 dos autos de origem), conforme cálculos atualizados pela d. Contadoria Judicial (ID 151538272 dos autos de origem), oportunidade em que o processo foi arquivado provisoriamente aguardando o respectivo pagamento. Tão somente em 14/08/2023 o Distrito Federal veio aos autos para se insurgir quanto aos cálculos da d. Contadoria Judicial e respectiva expedição de Precatório, alegando que não foi regularmente intimado dos atos processuais em espécie, oportunidade em que requereu a retificação do precatório para fazer constar o valor dos cálculos efetuados pela Gerência de Cálculos do GDF, sobrevindo a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, verifica-se que, de forma diversa do que sustentado pelo Distrito Federal, o devedor foi regularmente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo credor quando do cumprimento de sentença instaurado e, se o caso, ofertar impugnação (ID 139427817 dos autos de origem), mas o Ente Público assim não o fez (ID 145463154 dos autos de origem). Ora, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido da ocorrência de preclusão quando o devedor não apresenta impugnação no momento processual adequado, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E APÓS A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO.OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.718.803/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Cumpre ressaltar que o disposto no § 3o, do art. 535, do CPC é enfático ao prescrever: “§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) (Vide ADI no 5492)” Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” solicitando-lhe informações, em especial acerca da regular intimação do Distrito Federal sobre a decisão de ID 139427817 dos autos de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator